Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707811-45.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ NASCIMENTO SCHRODESDE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO SCHRODESDE MOURA contra a sentença de ID n.o 34153386, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que condenou o apelante nas penas dos artigos 306, caput, c/c o § 1o, inciso II, do CTB, e 268, caput, do Código Penal. O réu foi intimado, conforme certidão de ID n.o 38025918. Assim sendo, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos da cota lançada no ID n.o 34619360. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022 17:05:55. ROBSON BARBOSA Desembargador